Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735990-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Geraldo Vilela Couto contra a decisão de ID 30666293, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo vindicado, mantendo, pois, a decisão de primeiro grau que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 30973297), alega o embargante que a decisão padece de omissão, pois somente medidas eficazes para a satisfação da execução tem o condão de suspender o prazo prescricional, o que não se vislumbra com o deferimento da medida atípica de bloqueio de CNH, a qual tem caráter apenas de coerção, não sendo suficiente para a satisfação do débito. Aduz, outrossim, que em nenhum momento se falou em prescrição por demora imputável a mecanismo do Judiciário, mas somente em prescrição intercorrente em razão de transcurso de prazo após arquivamento do feito por ausência bens do devedor, o que merece correção. Pugna, assim, pelo suprimento dos vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. In casu, a decisão embargada consignou que a caracterização da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente em promover a execução, o que não se constata, tendo em vista a atuação diligente do credor, que vem tentando satisfazer seu crédito por todos os meios possíveis. A propósito, esta Relatoria citou o deferimento da medida atípica de suspensão da CNH e apreensão do passaporte para evidenciar a postura diligente do embargado, que obteve a medida excepcional somente em grau recursal. Em relação à Súmula 106 do STJ, buscou-se unicamente complementar a fundamentação acerca da não ocorrência da prescrição intercorrente. De fato, o que sobeja dos autos é que o credor, durante todo o trâmite processual, se mostrou diligente, circunstância que, por si só, afasta a prejudicial arguida pelo executado, ora embargante. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo do embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora